Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734388-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARILIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade no 0713474-34.2024.8.07.0018, em que contende com a MARILIA ALVES DE OLIVEIRA. A decisão agravada, proferida em 30/7/2024, conheceu como pedido de reconsideração os embargos de ID 205658965, para garantir o direito de exclusão do imóvel localizado na SHA QD 09 CONJ 20 LT 18, CEP: 71.996-115 (Endereço predial - COND. JK CHÁC. 15/1 S/N, Arniqueiras), da licitação promovida pela TERRACAP, garantindo o direito de venda direta à ocupante, nos seguintes termos (ID 205821109): “Por coerência para com a decisão que reconheceu o direito da autora em ter a preferência para a aquisição por venda direta do imóvel submetido ao procedimento de regularização fundiária, acolho o pedido de reconsideração intitulado "embargos de declaração", para fazer integrar à tutela provisória a determinação de exclusão do imóvel ocupado pela autora no edital de concorrência pública, descrito no item 06 daquele instrumento convocatório, assegurando-se a ela o direito de compra direta do bem. Anoto que o deferimento do direito à aquisição direta pela ocupante do bem não apenas perfaz a norma já mencionada na decisão precedente, que reconhece a preferência da aquisição pelo ocupante, como também não gera, em princípio, prejuízo de difícil reparação para a ré, que alienará o bem à ocupante sem a perspectiva de lides futuras, e já está garantida pela caução adimplida, sem prejuízo, ainda, da possibilidade de configuração de litigância de má-fé, em caso de não conclusão da aquisição por culpa exclusiva da autora. Cite-se e intime-se a parte ré, com celeridade. Publique-se.” A TERRACAP pede a concessão do efeito suspensivo para prosseguir a licitação do imóvel objeto dos autos. No mérito, pede a reforma da decisão para poder prosseguir com a licitação, haja vista não haver violação aos regulamentos que tratam sobre a venda direta. Afirma que garantir a agravada a aquisição do imóvel nas mesmas condições dos demais ocupantes, os quais cumpriram com as regras, o juízo agravado beneficia indevidamente o ocupante inerte, o qual descumpriu os regulamentos acerca da regularização. Argumenta ter a decisão recorrida não só antecipado o próprio mérito da demanda, como acabou pr violar diversos dispositivos legais que tratam sobre a matéria. Isso porque, o Juízo agravado, em um primeiro momento, havia deferido o pedido de tutela provisória, para assegurar à autora agravada o direito de exercer o direito de preferência na aquisição direta do imóvel, em igualdade de condições para com outros ocupantes. Alega ter o magistrado a quo, ao conceder a tutela emergencial antecipou o mérito da demanda sem mesmo oportunizar o contraditório, ter garantido à agravada a aquisição do imóvel por meio da venda direta em afronta às disposições e peculiaridades. Isso porque, a agravada não observou as regras estabelecidas nos chamamentos à venda direta, pois quedou-se inerte, mostrando desídia na perseguição do direito ora almejado. De toda sorte, destaca serem as hipóteses previstas no artigo 98 da Lei no 13.465/2017 uma faculdade sem qualquer natureza vinculativa e obrigatória ao Poder Público de conferir a venda direta, sem licitação, aos ocupantes de áreas públicas no âmbito do Reurb-E. Cuida-se de hipótese de licitação dispensável em juízo discricionário de conveniência e oportunidade da administração pública, sendo certo ter havido a tentativa de venda direta à agravante, mas optou por quedar-se inerte e não cumpriu os regramentos dispostos no edital de venda. Assevera inexistir interesse na aquisição dos lotes, restando configurada a renúncia ao direito de compra direta. O Programa de Venda Direta é desenvolvido pela TERRACAP para a regularização fundiária, essencial para um ambiente organizado e saudável, de acordo com as normas legais, em que cada ocupante/interessado tenha acesso à moradia e possa com a regularização da ocupação permanecer e integrar a cidade de forma efetiva. A Lei no 13.465/2017 — aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017 — estabelece, em âmbito nacional, normas gerais e procedimentos destinados à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Assevera ter seguido o cronograma da regularização fundiária no âmbito do Distrito Federal, o referido imóvel foi disponibilizado nos Editais de Venda Direta no 03/2021 - SHA (1o Chamamento), no 10/2021 (2o Chamamento) e no 08/2023 (3o Chamamento), sem, contudo, ter recebido proposta de compra tempestivamente. Conforme normativos e regramentos do Programa Venda Direta, os imóveis, após serem disponibilizados em até 3 editais sem o recebimento da proposta de compra, são inseridos em edital de licitação pública, ensejando a oferta do referido lote no Edital de Licitação no 07/2024. Afirma ter a Resolução no 268 permitido a disponibilização de todos os imóveis por até 3 (três) editais a partir da sua publicação, mesmo que imóvel já tivesse sido objeto de Edital de Chamamento anterior. Já a Resolução 269 e a Norma COM 01 informa a disponibilidade de imóveis em até 3 (três) editais de chamamento e não em mais três editais a partir da publicação desses normativos. Assevera que se a agravada quedou-se inerte não pode se valer da própria torpeza para obter interpretação com o fim de lograr proveito indevido em detrimento do princípio da isonomia, legalidade e publicidade, sobretudo em razão de outros ocupantes ter observado e cumprido as regras do chamamento da venda direta, dentro do prazo estabelecido. A agravada junta petição por meio da qual pede a suspensão do feito para evitar decisão conflitante. Narra ser o feito de origem “associado a um outro processo de uma outra ocupante/interessada a Sra. LARISSA MOIZES DOS SANTOS, Processo no 0714391-53.2024.8.07.0018, em razão da conexão pela mesma causa de pedir, conforme Decisão do eminente Juiz da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal” (ID 63062880). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 63034978), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A demanda de origem envolve procedimento de regularização fundiária urbana na região de Arniqueira, mediante procedimento licitatório para venda direta de imóveis promovido pela TERRACAP, empresa pública integrante do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal. No caso dos autos, em 16/7/2024 foi proferida a decisão de ID 204291249, a qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para assegurar à autora, ora agravada, em exercer o direito de exercer a preferência na aquisição direta do imóvel localizado na SHA QD 09 CONJ 20 LT 18, CEP: 71.996-115 (Endereço predial - COND. JK CHÁC. 15/1 S/N, Arniqueiras)., mediante o pagamento do preço definido pela empresa ré, em igualdade de condições para com outros ocupantes do mesmo núcleo urbano informal que exerceram o direito de preferência. Assim, a decisão citada não foi objeto de recurso pela TERRACAP. Logo após, foi proferida a decisão agravada, em 30/7/2024, de reconsideração, a qual reconheceu o direito da autora em ter a preferência para a aquisição por venda direta do imóvel submetido ao procedimento de regularização fundiária e fez integrar à tutela provisória anteriormente deferida a determinação de exclusão do imóvel ocupado pela autora no edital de concorrência pública, assegurando-se a ela o direito de compra direta do bem. A TERRACAP se insurge contra esta decisão de deferimento do pedido de venda direta em favor da agravada. No caso dos autos, a TERRACAP pode licitar o imóvel porque, nos termos do art. 2o da Lei no 5.861/1972, a qual constituiu a referida Companhia Imobiliária: “o Distrito Federal transferiu à TERRACAP os direito e obrigações para a execução das atividades imobiliárias de seu interesse, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação, incluindo-se a legitimidade para promover desapropriação e a incorporação dos bens.” (20000150051888APC, Relator(a): Luciano Moreira Vasconcellos, Revisor(a): Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 26/2/2014; g.n.). Nesse contexto, considerando-se a fase incipiente da ação, há demonstração suficiente da relevância da fundamentação da agravante, porquanto o Poder Público possui a faculdade, e não a obrigação, de realizar a venda direta sem licitação aos ocupantes de áreas públicas no contexto do Reurb-E. Nos termos do artigo 98 da Lei no 13.465/2017, é faculdade - e não obrigação - do Poder Público a venda direta sem licitação aos ocupantes de áreas públicas no âmbito do Reurb-E. Nesse sentido é o entendimento de precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PARA VENDA DIRETA. INVOCAÇÃO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS POSTERIORES À CONVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À VENDA DIRETA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. FACULDADE DO PODER PÚBLICO. RIGOR NA OBSERVÂNCIA DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O edital de venda direta de imóvel público irregularmente ocupado deve ser rigorosamente observado pelos participantes, sob pena de violação aos princípios da legalidade, igualdade e vinculação ao edital, nos termos do art. 5° da Lei n° 14.133/2021. 2. Conforme disposto no artigo 98 da Lei no 13.465/2017, o Poder Público possui a faculdade, e não a obrigação, de realizar a venda direta sem licitação aos ocupantes de áreas públicas no contexto do Reurb-E. Trata-se de situação em que a licitação é dispensável, ficando a critério discricionário da Administração Pública decidir sobre a conveniência e a oportunidade dessa medida. Destaca-se que houve tentativa de venda direta aos recorrentes, porém estes não observaram nem cumpriram os requisitos estabelecidos no edital de venda. 3. A norma que estabelece a perda do direito à aquisição por venda direta após três editais de chamamento foi introduzida apenas pela Resolução 268/2019 da TERRACAP, sendo posterior ao edital que regeu a venda aos agravantes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07006639620248070000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2024.) Assim, há elementos para modificação da decisão agravada de ID 205821109, porquanto não há qualquer ilegalidade na licitação promovida pela TERRACAP, devendo ser afastado, neste momento, a determinação de venda direta. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de ID 63062880, porquanto processo no 0714391-53.2024.8.07.0018, em que figura a Sra. Larissa Moizes dos Santos, trata de outra parte e de outro imóvel. Ademais, mesmo sendo causa de pedir assemelhada, não existe motivo para suspender a análise deste feito. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para permitir o prosseguimento da licitação do imóvel objeto dos autos, com o direito de preferência à parte agravada, conforme garantido na decisão preclusa de ID 204291249. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator